Tribunal: TJBA
Processo: 8068109-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068109-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA SILVA GOIS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CÍVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A controvérsia gira em torno da competência para julgamento de ação que discute a cobrança de taxa associativa imposta por entidade sem fins lucrativos, sem a caracterização de relação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações meramente associativas, uma vez que não há fornecimento de produto ou serviço no mercado de consumo, mas sim contribuição decorrente de vínculo associativo.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que entidades fechadas de previdência complementar e planos de saúde de autogestão não se submetem ao CDC, aplicando-se, por analogia, ao presente caso.

O Tribunal de Justiça do Estado já firmou entendimento no sentido de que a cobrança de mensalidade por associação civil, sem a caracterização de fornecimento de serviço no mercado, configura relação de natureza cível, e não consumerista, sendo competente a Justiça Comum para dirimir a controvérsia.

Recurso não provido, mantendo-se a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8068109-75.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
ANA CRISTINA DA SILVA GOIS
e como agravado
AASAP – Associação de Amparo Social ao Aposentados e Pensionistas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora